Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. JUROS PACTUADOS ACIMA DO PREVISTO EM LEI. NULIDADE PARCIAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §3o DO ART 1o DO DEC. 22.626/33 (LEI DE USURA). IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DOS JUROS EM CONTRATO. READEQUAÇÃO DO EXCESSO AO PATAMAR LEGAL. PRECEDENTES. IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL. AUTOMÓVEL. ART. 833, INC. V DO CPC. NECESSIDADE E UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial no 502.132/RS, ocorrido em 023.08.2021, os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ratificaram o entendimento no sentido de que: “Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim, a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja a interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em moral”. Portanto, “(...) ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento – a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material.

2. No caso em análise, o débito perseguido decorre diretamente do inadimplemento do valor devido, logo, os juros de mora têm de ser aplicados desde a data do vencimento da obrigação, tal qual disposto no art. 397, do CC/2002.

3. Havendo previsão contratual de aplicação juros de mora – ainda que estes posteriormente tenham sido considerados abusivos – não comporta a aplicação do previsto no §3o do art. 1o da Lei de Usura (Dec. 22.626/33).

4. A fim de se observar o princípio da conservação dos negócios jurídicos, disposto no art. 184 do Código Civil, deve apenas ser ajustado a parte anulável do contrato, parte excessiva dos juros, ao limite legal. Precedentes.

5. A vedação à penhora de bem móvel, prevista no art. 833, inc. V, do CPC se dá aos bens móveis “necessários ou úteis ao exercício da profissão”, demandando, portanto, prova da utilidade e necessidade do objeto para o desempenho da atividade profissional do devedor.

6. De acordo com o constante dos autos, a ré é odontóloga e o automóvel objeto da contenda não se enquadra no previsto na legislação, porquanto o deslocamento ao trabalho é ônus inerente à praticamente todas as profissões.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.